Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-61.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006263-61.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MAURICIO PERAZOLO JUNIOR - CPF: 000.164.761-07 (APELADO), CRISLAINE SCHUSTER - CPF: 061.455.141-24 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), CRISLAINE SCHUSTER - CPF: 061.455.141-24 (ADVOGADO), MAURICIO PERAZOLO JUNIOR - CPF: 000.164.761-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – CARTA DE CRÉDITO
– LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DE GARANTIAS COMPLEMENTARES QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO – LEI 11.795/08, ART. 14 E §§, E PRECEDENTES – CENÁRIO DIANTE DO QUAL SE IMPUNHA A PROCLAMAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Contemplação do consorciado em sorteio da carta de crédito com exigência de garantia complementar (fiança) para expedição da carta de crédito.

2 - Legalidade de Cláusula contratual redigida de forma clara ciência inequívoca do consorciado quanto a tal exigência Hipótese de contemplação logo no início do plano.

3 - O crédito decorrente da contemplação no consórcio é recurso de todos os integrantes do grupo. Correta a solicitação de garantias para liberação da carta de crédito, pois é cláusula previamente prevista e a Administradora atua em nome dos participantes do grupo." (TJRS, Recurso Cível No 71005173968, 4a Turma Recursal, Rel. Glaucia Dipp Dreher, j. 27/03/2015).

4 - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

5 – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no 1006263-61.2022.8.11.0007, movida por MAURICIO PERAZOLO JUNIOR face ao ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que ao fim JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento da atualização do valor das parcelas pagas pelo Autor, durante o período de vigência contratual, ou seja, o valor pago atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir do pagamento de cada parcela e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, CONDENOU ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 168033294), o autor, MAURICIO PERAZOLO JUNIOR, apresentou tese de reforma da sentença, sob o argumento de que decisão recorrida não analisou os argumentos e das provas documentais juntadas pelo apelante, motivo pelo qual improcedeu a reparação aos danos materiais em desembolso a elaboração arquitetônico, de engenharia civil e taxas. Que se requer é apenas a devolução da quantia despendida inutilmente.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar a apelada ao pagamento dos danos materiais referentes aos valores gastos com projetos de engenharia e arquitetura, no valor de R$ 12.180,00 (doze mil e cento e oitenta reais).

Já a requerida ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em suas razões recursais (ID no 168033296) apresentou tese de reforma da decisão recorrida sob o argumento de que a apelante agiu em estrito cumprimento do contrato pactuado entre as partes, inexistindo qualquer ato que enseje a aludida condenação. Que a garantia suplementar requerida ao autor é prevista em contrato e tem a pura finalidade de garantia a concessão do crédito pretendido, podendo satisfazê-lo em caso de inadimplência do Apelado.

Alegou que foi oportunizado ao apelado a complementação da garantia, para que esta pudesse corresponder ao valor do crédito a ser concedido na referida carta de crédito. No entanto, a garantia foi incompleta, sendo-lhe então ofertado a liberação de uma carta de crédito no valor de R$64.683,93 (sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), correspondentes ao valor do imóvel já ofertado como garantia ao crédito.

Afirmou que os valores devidos ao autor, quando da sua desistência de integrar o grupo, com a rescisão do contrato, foram corretamente devolvidos.

Refutou a condenação em danos morais, pois descabida em vista que inexiste qualquer prática ilícita que enseje o pagamento da pretendida e descabida indenização por danos morais.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença, julgar improcedente os pedidos da inicial, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas sob os IDs no 168033305 e no 168033302.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Pois bem, conheço dos recursos, presente os pressupostos de admissibilidade.

Restou incontroverso nos autos que o autor aderiu a um grupo de consórcio administrado pela apelante ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 24 de julho de 2019, e em 12/08/2020 foi contemplado a receber a Carta de Crédito, objeto do consórcio, que após exigência da requerida a apresentação de garantia, acabou por discordar com requisição de complementação a garantia oferecida, que culminou na rescisão do contrato, recebendo em restituição dos valores pagos o valor de R$ 35.561,94.

Assim nesse contexto, tem-se as alegações do autor de que foi surpreendido com a informação da administradora no sentido de que a carta não seria liberada, diante da ausência de complementação à garantia pelo consorciado, e em defesa, a administradora do consórcio alega que plenamente válida a exigência de apresentação de garantia suplementar a fim de se garantir o recebimento de crédito total, contratado.

A controvérsia, neste caso reside em definir se configuram ou não ilegalidades a exigência de garantia complementar como condição da liberação da carta de crédito, após a contemplação da carta de crédito consorcial.

Com efeito, em casos em espécie, mantenho posicionamento de que a administradora é responsável pela integridade dos inúmeros grupos que controla e que sua atuação é voltada para o interesse da coletividade. Melhor explicando, sabe-se que em contrato de adesão ao consórcio, deve existir uma instituição que administra os valores que a ela são entregues por todos os integrantes do grupo, e, justamente por isso, podem ser exigidas garantias para liberação da carta de crédito, visando evitar prejuízos aos participantes e ao ajuste contratado.

Dessa forma não há que se reconhecer infração/abusividade ao dever de informação por parte da Administradora de consórcio a respeito da necessidade de apresentação de garantias complementares no momento da contemplação, pois como bem observo dos termos da Cláusula 19. e seguintes, era expressamente prevista a exigência em contrato, e assim o requerente ao firmar do termo de adesão, tomou ciência e concordou com as regras e condições do contrato de consórcio.

Vejamos os termos e manifestação em cláusulas contratuais, com expressa previsão de exigência, em consideração da capacidade econômica e outras garantias, com intuito de dar manutenção ao equilíbrio financeiro do grupo:

“19. Análise de Crédito: Após o Consorciado ser contemplado e no momento em que solicitar a utilização do crédito, a Administradora, com o intuito de garantir o equilíbrio financeiro do grupo, analisará a capacidade de crédito do Consorciado. Referida análise levará em consideração a capacidade financeira demonstrada por meio dos documentos solicitados pela Administradora e a(s) garantia(s) oferecidas pelo Consorciado.

19.1. Se a Administradora, visando manter a saúde financeira do grupo, entender que as garantias apresentadas não sejam suficientes para suportar o crédito concedido, exigirá a apresentação de outras garantias e o Consorciado deverá apresentá-las no prazo de 10 dias úteis da ciência da exigência, sob pena de ter de solicitar nova análise de crédito.

19.2. Após a análise de crédito e a avaliação da garantia, a Administradora se manifestará sobre os documentos apresentados desde que recebidos integralmente, sendo certo que poderá entender que se não satisfeitas as condições mínimas de garantia, poderá solicitar novos documentos ou negar a utilização do crédito. 19.2.1. A Administradora poderá solicitar documentos adicionais, inclusive em função da localização do imóvel e da situação jurídica do vendedor.”

Deveras, entendo pela plena validade da cláusula em exigência de garantia, além de sua expressa comunicação ao contratante consorciado dos seus termos. Cabe aqui fazer referência que tais cláusulas encontram-se em consonância com o art. 14 e parágrafos da Lei 11.795/08 (Lei que dispõe sobre o Sistema de Consórcio), a saber:

“Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito.

§ 1o As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem adquirido por meio do consórcio.

§ 2o No caso de consórcio de bem imóvel, é facultado à administradora aceitar em garantia outro imóvel de valor suficiente para assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias do contemplado em face do grupo.

§ 3o Admitem-se garantias reais ou pessoais, sem vinculação ao bem referenciado, no caso de consórcio de serviço de qualquer natureza, ou quando, na data de utilização do crédito, o bem estiver sob produção, incorporação ou situação análoga definida pelo Banco Central do Brasil. § 4o A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.

Neste importe a legitimidade de cláusulas em contrato de participação em grupo de consórcio, mesmo por adesão, com exigências de garantias complementares para a utilização da carta de crédito, segue os ditames legais além de encontrara respaldo jurisprudencial em nossos tribunais pátrios a respeito do tema:

"DIREITO CIVIL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS, JULGADA IMPROCEDENTE EM 1o GRAU - CONSÓRCIO DE IMÓVEIS - CONSORCIADO, TITULAR DE QUOTA CONTEMPLADA, QUE VÊ RECUSADA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRADORA - RECUSA JUSTIFICADA, NO CASO - CONTRATO BILATERAL E COMUTATIVO - NECESSIDADE DE O CONSORCIADO GARANTIR O PAGAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS QUE CAPTAR JUNTO AO GRUPO - "O crédito decorrente da contemplação no consórcio é recurso de todos os integrantes do grupo. Correta a solicitação de garantias para liberação da carta de crédito, pois é cláusula previamente prevista e a Administradora atua em nome dos participantes do grupo." (TJRS, Recurso Cível No 71005173968, 4a Turma Recursal, Rel. Glaucia Dipp Dreher, j. 27/03/2015). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJPR, 18aCCv, AC 1250159-8, Des. Luis Espíndola, 04.11.2015).

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES, E COMINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO INSTRUMENTO CONTRATUAL DESENVOLVIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 11.795/2008 COTA CONTEMPLADA POR SORTEIO ALEGAÇÃO DE ABUSO NO CONDICIONAMENTO DA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO A PRESTAÇÃO DE GARANTIA COMPLEMENTAR AVALISTA ABUSO NÃO CARACTERIZADO CONTRATO QUE CONTA COM PREVISÃO EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE GARANTIA SUPLEMENTAR INTELIGÊNCIA DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 14 DA LEI 11.795/2008 PRECEDENTES NESSE SENTIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - NECESSÁRIA REFORMA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, Ap. 1010770- 97.2019.8.26.0348, 16a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. SIMÕES DE VERGUEIRO, j. 15.1.21)

“CONSÓRCIO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Contemplação do consorciado em sorteio da carta de crédito Exigência de garantia complementar (fiança) para expedição da carta de crédito Legalidade Cláusula contratual redigida de forma clara Ciência inequívoca do consorciado quanto a tal exigência Hipótese de contemplação logo no início do plano, quando pagas apenas três parcelas da quota consorcial Taxa de administração Cobrança legítima Sentença reformada Ação improcedente RECURSO PROVIDO” (TJSP, Ap. 1010304-08.2015.8.26.0037, 38a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. SPENCER ALMEIDA FERREIRA, j. 31.7.17).

Dessa forma, a conduta da Administradora/apelante, ao exigir garantia complementar como condição de liberação do crédito, além de outras opções, como a entrega de carta de crédito em valor a menor, pautou-se na boa-fé exigida aos contratos de adesão, uma vez que, comprovada a regularidade do consórcio, diz respeito à comprovação da capacidade de assunção e adimplemento da cota pelo consorciado. Dessarte, não há razão de se alegar eventual abusividade em cláusula ou conduta da Administradora de consórcio em exigência de garantia.

Desta maneira, sequer há se falar e reconhecer de ato ilícito no proceder da requerida, a justificar a pretendida rescisão do negócio e a pronta restituição de valores ao requerente.

Nesta toada, diante da conduta legítima da administradora de consórcios requerida, inviável constrange-la à liberação da carta de crédito sem a devida prestação de garantia complementar por parte do consorciado em detrimento da saúde financeira do Grupo consorcial. Nesse passo, impõe-se a reforma da sentença recorrida a julgar improcedente a ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

Com estas considerações, CONHEÇO dos recursos e DOU PROVIMENTO ao recurso da ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, apara em reforma da sentença recorrida, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos moldes do artigo 487, inc. I do CPC.

Em razão do novo resultado da demanda, vencido o autor, inverto os ônus sucumbenciais, condenando-o ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §2o, do CPC). Suspensa a exigibilidade em face do requerente estar litigando sob os auspícios da Justiça Gratuita (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023